Tribunal: STF
Processo: RHC 233648
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 790.524/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. IDENTIFICAÇÃO COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIA DELITIVA. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DO ACÓRDÃO EM RAZÃO DO NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DEFENSIVA SUSCITADA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Em revisão à orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passou-se a ter nova interpretação do art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo.



    2. A autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico, mas também pelas demais provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, uma vez que a vítima relata com riqueza de detalhes como o fato ocorreu, destacando de forma clara e coerente as características dos três acusados em ambas as fases processuais, de modo que a vítima realizou o reconhecimento com cuidado e ponderação, calcando assim, a certeza necessária quanto a autoria delitiva. Não bastasse, ressaltou que o caderno processual mostra-se conclusivo no que pertine à autoria delitiva concernente ao paciente e, ainda, que as palavras do réu não encontram respaldo nas demais provas dos autos.



    3. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    4. É inviável a apreciação de matéria que não foi alegada no momento processual adequado, porquanto é vedado à parte inovar quando da oposição de embargos de declaração, tendo em vista o advento da preclusão consumativa.



    5. A tese de ilegalidade da valoração negativa dos antecedentes com base em condenações por fatos posteriores ao delito não foi debatida no acórdão impugnado, de modo que esta Corte fica impedida de manifestar-se sobre o tema, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. Ademais, o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se constata na hipótese dos autos.



    6. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 48).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega, primeiro, que:



    “[...] no caso concreto não houve (a) nem a observância do art. 226 do CPP na realização do reconhecimento fotográfico, já que ficou evidenciado dos depoimentos que foi exibida apenas a fotografia isolada do paciente à vítima (método show up), fotografia retirada de uma rede social, (b) tampouco houve corroboração do reconhecimento (ilegal) por outras provas autônomas produzidas sob contraditório judicial.



    Do que foi até aqui exposto é possível concluir que, em verdade, a condenação do paciente foi baseada exclusivamente nos ‘reconhecimentos’ realizados pela vítima.” (doc. eletrônico 58, pp. 3-4).



    Requer, ao final:



    “[...] o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja absolvido o paciente por ausência de provas suficientes e válidas para a condenação (CPP, art. 386, V), uma vez que o reconhecimento fotográfico constitui prova ilegítima e, ademais, não foi corroborado por outras provas produzidas sob o contraditório.” (doc. eletrônico 58, p. 8).



     



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 76).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 84).



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro-Relator expondo os seguintes aspectos:



    “Em que pesem os argumentos apresentados pelo agravante, o agravo regimental não merece provimento, devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Conforme relatado, busca-se, com a presente impetração, a absolvição do paciente em razão da nulidade do reconhecimento fotográfico, que teria ocorrido em afronta ao disposto no art. 226 do CPP. Subsidiariamente, pugna pela anulação do acórdão em razão do não enfrentamento da tese defensiva em sede de embargos de declaração. Por fim, busca seja afastada a valoração negativa dos antecedentes.



    O Juízo de primeiro entendeu comprovada a autoria e afastou a alegada nulidade no reconhecimento do acusado nos seguintes termos:



    ‘Por sua vez, o acusado Roberto Nunes negou a prática delitiva na Delegacia, afirmando que no dia dos fatos estava preso. Sob o crivo do contraditório, do mesmo modo, negou que tenha roubado a bicicleta da vítima.



    Contudo, a tese do acusado de que estaria preso no dia dos fatos não prospera, porquanto da análise da consulta ao IPEN acostada às fls. 168/177 (Evento 97), verifica-se que em 22/03/2013 o acusado estava em liberdade condicional, saindo da penitenciária de Chapecó em 24/11/2011 e novamente recolhido somente em 03/04/2013 em Campos Novos/SC (fl. 176).



    Ademais, a vítima relata com riqueza de detalhes como o fato ocorreu, destacando de forma clara e coerente as características dos três acusados em ambas as fases processuais, afirmando que Roberto Nunes, vulgo ‘Betinho’ é bem magro, estatura média, cerca de 1,70 metros; que João Batista da Silva, conhecido com ‘Hip Hop’, é baixinho, cabelo encaracolado e costumava usar roupas de jogador de basquete americano; que o outro indivíduo não identificado é negro, magro e com a altura aproximada de 1,80 metros.



    [...]



    Não bastasse isso, ainda dos depoimentos prestados pela vítima, extrai-se que a mesma reconhece com absoluta certeza que pela fotografia de Roberto Nunes mostrada em ambas as fases processuais (Evento 16, doc. 10), o indivíduo é um dos autores do crime de roubo.



    [...]



    Assim, tenho que a prova harmônica, composta especialmente pelos depoimento da vítima em ambas fases processuais, conferem segurança a identificação do acusado Roberto Nunes como coautor da substração de coisa alheia móvel mediante violência, tornando inviável a absolvição do réu.’ (fls. 193/194)



    O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA afastou a aventada nulidade por inobservância ao art. 226 do CPP mediante a seguinte fundamentação:



    ‘Pugna a defesa pela absolvição do recorrente frente à ausência de provas da autoria delitiva, uma vez que o reconhecimento ofertado pela vítima foi ao arrepio do art. 226 do CPP.



    Razão, contudo, não lhes assiste.



    Inicialmente, importante frisar que o reconhecimento, realizado sem observância literal do art. 226 do CPP, não se erige em irregularidade, mas, quando muito, retira-lhe a força probante de um reconhecimento formal de pessoa, podendo ser aproveitado como declaração sem o crivo do contraditório, haja vista que a formalidade de ser colocado ao lado de outras pessoas, que tenham fisionomia assemelhada, bem como sua identificação em juízo, não é obrigatória e deve ser realizada quando possível. O que importa, a bem da realidade, é que o reconhecimento seja efetuado de forma segura, a demonstrar, assertivamente, que o acusado participou do ato criminoso em processamento.



    Nesse ponto, vale destacar que não se ignora, por certo, posição recentemente externada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que ‘o reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de ‘mera recomendação’ do legislador.



    Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório’ (HC 598.886/SC, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 27.10.2020).



    Contudo, a despeito disso, o próprio STJ vem seguidamente fazendo questão de consignar que esta prova não pode servir para condenação, ‘a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva’.



    E é justamente esta exceção, exposta na ementa do julgado paradigma, que autoriza, in casu, a condenação do acusado. Isso porque, não bastasse o reconhecimento realizado na etapa policial, este foi confirmado em audiência de instrução e julgamento, já que a vítima deu certeza quanto ao reconhecimento.



    Com efeito, o art. 226 do CPP alimenta uma ordenação administrativa, de modo a conferir maior grau de segurança ao reconhecimento realizado pela vítima. Há que se destacar, contudo, que mesmo que realizado à revelia do procedimento legalmente previsto, o reconhecimento pessoal pode e deve ser tomado como prova testemunhal apta a amparar eventual condenação, tudo de acordo com a avaliação crítica e discricionária do julgador.



    Nesse ponto, aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça reafirmou recentemente jurisprudência antiga no sentido de que ‘a inobservância do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não pode ser utilizada para tornar nulo o ato de identificação do Acusado, ainda mais se tal prova for corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução’ (AgRg no AREsp 1888676/DF, rel. Min. Jesuíno Rissato - Desembargador convocado do TJDFT - , Quinta Turma, j . em 05.10.2021).



    O que não se pode admitir, com a máxima vênia a entendimentos diversos, é que o depoimento da vítima seja ‘fatiado’, tomando-se como verdadeiro em relação aos fatos narrados, e simplesmente ignorar o seu reconhecimento realizado em audiência. Em outras palavras, embora não ingresse nos autos como reconhecimento formal, adentra como prova testemunhal que, analisada em conjunto com os demais elementos, pode e deve ser utilizada para formação de convencimento do magistrado.



    Com efeito, há de se considerar que o caderno processual mostra-se conclusivo no que pertine à autoria delitiva concernente ao apelante.



    Note-se, a vítima narrou toda a ação delitiva, de forma harmônica e coerente em ambas as etapas processuais, verificando-se que, na fase policial, precisou com detalhes a aparência física do acusado, reconhecendo-o como um dos autos do fato. Em juízo, ratificou o reconhecimento realizado.



    Segundo salientado em sede da sentença, a vítima, em Delegacia, reconheceu e trouxe características próprias dos ofensores, dentre eles o apelante (‘três indivíduos masculinos abordaram e começaram agredir o declarante; que um deles é conhecido com ‘Hip Hop’, baixinho, cabelo encaracolado e costumava usar roupas de jogador de basquete americano; que outro indivíduo é conhecido pela alcunha de ‘Betinho’, bem magro, estatura média, cerca de 1,70 metros; que o terceiro indivíduo é negro, magro e com a altura aproximada de 1,80 metros; que ‘Hip Hop’ foi o primeiro a agredir o declarante, dando um soco na nuca; que ‘'Betinho’ e o terceiro individuo ainda lhe desferiram socos e chutes pelo corpo; que os três indivíduos ainda roubaram a bicicleta do declarante’).



    Em juízo, o acusado não titubeou (‘que conhece Roberto somente de vista; que estavam em três; que um deles era conhecido como ‘Hip Hop’, baixinho de cabelo encaracolado e usava roupas de basquete; que Betinho estava junto, mas não pode e não quer levar isso pra frente; que Roberto é o mais alto; que reconhece a foto mostrada como sendo Roberto Nunes; que os três subtraíram a bicicleta’), mesmo notoriamente acuado com a periculosidade dos réus (‘que não queria mais a ação, pois os cara são faccionado e que até já recuperou a bicicleta’).



    É dizer, a vítima realizou o reconhecimento com cuidado e ponderação, calcando assim, a certeza necessária quanto a autoria delitiva.



    Nesse ponto, convém destacar recente posição externada pelo Superior Tribunal de Justiça, convalidando o reconhecimento com inobservância das regras previstas no art. 226 do CP, desde que renovado mediante contraditório, como ocorrido na espécie (AgRg no HC 647.797/RJ, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 05.10.2021).



    [...]



    Não fosse isso suficiente, percebe-se que as palavras do réu não encontram respaldo nas demais provas dos autos. Quando ouvido pela primeira vez, Roberto afirmou que estava preso na data dos fatos, contudo, em análise ao seu IPEN (evento 97, fl. 174), é possível perceber que ele gozava de liberdade condicional desde 24.11.2011, data em que deixou a unidade prisional de Chapecó, tendo retornado ao cárcere somente em 03.04.2013 (o fato em julgamento, registre-se, é do dia 22.03.2013). Posteriormente, ao tentar consertar a sua primeira versão fantasiosa, afirmou que estava em Florianópolis no dia do cometimento do delito, sem apresentar nenhuma evidência nesse sentido. Já sob o crivo do contraditório, estranhamento, afirmou que não se lembra dos fatos, não tendo acrescentado nada mais a respeito.



    Nesse panorama, vê-se, portanto, que é impossível se falar em absolvição dos recorrentes. As provas são mais que suficientes para sustentar o édito condenatório e sobretudo ilustrar, além da incontroversa materialidade delitiva, Roberto Nunes como um dos autores do delito.



    Assim, frente a todo o exposto, inviável o acolhimento do pleito de absolvição.’ (fls. 62/63)



    Não se olvida que a orientação anterior desta Corte era a de que a inobservância do art. 226 do CPP não tinha o condão de invalidar o reconhecimento pessoal realizado na presença das autoridades policial e judiciária, pois tais formalidades consistiam em simples orientação às autoridades que deveriam velar pelo não induzimento das testemunhas.



    Outrossim, também se entendia que ‘o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação’ (RHC 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 30/8/2019).



    Em revisão à referida orientação jurisprudencial, ambas as Turmas Criminais que compõem esta Corte Superior de Justiça, a partir do julgamento do HC n. 598.886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz), realizado em 27/10/2020, passaram a dar nova interpretação ao art. 226 do CPP, segundo a qual a inobservância do procedimento descrito no mencionado dispositivo legal torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado em juízo.



    Definiu-se que ‘o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial’ (HC 648.232/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe (e-STJ 21/5/2021).



    No caso dos autos, entretanto, como se observa dos trechos acima transcritos, a autoria delitiva restou demonstrada não apenas pelo auto de reconhecimento fotográfico, mas também pelas demais provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo, uma vez que a vítima relata com riqueza de detalhes como o fato ocorreu, destacando de forma clara e coerente as características dos três acusados em ambas as fases processuais, de modo que a vítima realizou o reconhecimento com cuidado e ponderação, calcando assim, a certeza necessária quanto a autoria delitiva. Não bastasse, ressaltou que o caderno processual mostra-se conclusivo no que pertine à autoria delitiva concernente ao paciente e, ainda, que as palavras do réu não encontram respaldo nas demais provas dos autos.



    Assim, ainda que se reputasse nulo o ato de reconhecimento fotográfico, permanece válido o conjunto de elementos de prova a demonstrar a imputação feita ao paciente. 



    Ademais, rever tais conclusões demandaria aprofundado revolvimento fático-probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas corpus.



    [...].” (doc. eletrônico 49, pp. 3-8; grifos no original).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta impetração. 



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226, do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla e detalhada. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que foi decidido em primeira instância, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborados pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido”. (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe de 28/11/1997).



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que:



    “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator